Tribunal: TJBA
Processo: 0000934-07.2010.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000934-07.2010.8.05.0126

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPETINGA

Advogado(s)
:
THAYANE SOUSA ARAUJO LOURA

APELADO: SILVANIA RIBEIRO ALVES

Advogado(s)
:
SYLVIA SANTOS DE CARVALHO ALMEIDA, FABIA OLIVEIRA DA SILVA, DERMIRAL DOS SANTOS COELHO FILHO, WESLEY CAMPOS RONCONI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Município contra sentença que reconheceu a nulidade de vínculo contratual e condenou o ente público ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) relativo ao período laborado pela autora, de janeiro de 2005 a dezembro de 2008, em cargo de Subcoordenadora da Secretaria Municipal de Saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária sem concurso público é válida e se gera direito à percepção do FGTS; e (ii) determinar a forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais quando a sentença é ilíquida e envolve a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação da autora, sem prévia aprovação em concurso público, viola o art. 37, II e IX, da Constituição Federal, sendo nulo o vínculo jurídico estabelecido, conforme a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 612
(RE nº 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli).

A nulidade da contratação, contudo, não afasta o direito da trabalhadora à percepção dos salários e do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, e da tese fixada no
Tema 916
do STF (RE nº 765.320/DF, Rel. Min. Teori Zavascki), que reconhece a subsistência desses direitos como forma de impedir o enriquecimento sem causa da Administração Pública.

O ente público, enquanto tomador dos serviços, detém o dever de comprovar o pagamento das verbas pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015. Não havendo prova de adimplemento, é devido o recolhimento do FGTS relativo ao período efetivamente trabalhado.

A Administração Pública possui melhores condições de produzir prova documental quanto ao histórico funcional e aos pagamentos efetuados, razão pela qual recai sobre ela o ônus probatório, especialmente em causas que envolvem prestação de serviço público.

Quanto aos honorários sucumbenciais, tratando-se de sentença ilíquida contra a Fazenda Pública, sua fixação deve ocorrer na fase de liquidação do julgado, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC, respeitados os parâmetros dos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido para determinar que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados na fase de liquidação de sentença, mantidos os demais termos da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 658.026/MG (Tema 612), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 31/10/2014; STF, RE nº 765.320/DF (Tema 916), Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 15/09/2016; STF, ARE nº 1.254.235 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 31/08/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
0000934-07.2010.8.05.0126
, sendo parte Apelante o
MUNICÍPIO DE
ITAPETINGA
e parte Apelada
SILVANIA RIBEIRO ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

RM06